Tribunal: TJMT
Processo: 1012726-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1012726-34.2022.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ANELISE DA SILVA ALMEIDA.
Recorrida: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
Data do Julgamento: 02/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - PARTES NÃO INTIMADAS DA SENTENÇA - ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES E RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.
2. A ausência de intimação da parte acerca de decisão proferida no processo, retirando-lhe a oportunidade de recorrer contra aquele pronunciamento, enseja a nulidade do feito por cerceamento de defesa, na forma do artigo 272, §§ 2o e 5o do CPC/15.
3. Pela análise dos autos, constata-se que no caso não houve intimação das partes quanto à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cumpre reconhecer, portanto, a nulidade dos atos posteriores à sentença e devolução do prazo recursal.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012726-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANELISE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 032.769.241-37 (RECORRENTE), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023